Tribunal: TJDFT
Processo: 0712890-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. COMPRA DE BILHETES POR AGÊNCIA DE TURISMO. CADEIA DE FORNECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. PROBLEMAS TÉCNICOS EM AERONAVE. ATRASO DE CINCO HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Nas suas razões recursais, afirma que não tem legitimidade passiva e, no mérito, alega que o cancelamento de seu voo se deu por problemas operacionais, que forneceu o transporte aéreo até o destino final da passageira e que não há que se falar em danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 52561866). Custas e preparo recolhidos (ID 52561867 e 52561868). Contrarrazões apresentadas (ID 52561871).
3. Preliminar de ilegitimidade. Nos termos do artigo 14 combinado com o parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Assim, considerando que a ré forneceu o serviço de transporte aéreo para o autor e que cancelou o voo por problemas operacionais (fortuito interno), ainda que a compra tenha sido realizada por meio de agência de viagem, é parte legítima, já que obteve lucro da relação. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. O dano moral tem a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
6. Tem-se dos autos que houve o cancelamento de voo pela recorrente (ID 52561348 e 52561349), o que implicou uma espera de mais de cinco horas do passageiro para que chegasse a seu destino final (ID 52561350), sem comprovação de qualquer auxílio devido. O cancelamento do voo e a demora ocasionada, aliados à ausência de auxílio, implicou angústia e espera demasiada para o autor, além de outros dissabores sofridos que atingem o patamar de dano moral.
7. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
8. O valor de R$ 2.000,00 arbitrado pelo juízo de origem é proporcional e razoável, atendendo aos ditames deste Juizado e seguindo recentes julgados. Além disso, sobre o valor arbitrado, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.